Tribunal: TCU
Processo: 027.341/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Aposentadoria - Opção

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria em favor de Andrea Cristina Marzagão, expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO, com proventos integrais, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3o da Emenda Constitucional 47/2005. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 a 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1 julgar ilegal o ato de aposentadoria em favor de Andrea Cristina Marzagão (peça 2), negando-lhe registro, em virtude da inclusão, nos proventos da interessada, de parcela adicional correspondente à "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, beneficio não aplicável aos servidores que implementaram o direito a aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO que: 9.3.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes das parcelas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.2 emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3 no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4 determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; 9.5 dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, ao órgão responsável pela concessão.